Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INJÚRIA DE NETO CONTRA AVÓ. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. XINGAMENTOS COM BASE NO GÊNERO FEMININO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1. A Lei Maria da Penha deve ser aplicada quando reconhecida a situação de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor.

2. Avaliadas as informações constantes dos autos, há elementos que demonstram a violência de gênero a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha, devido ao ciclo persistente de violência doméstica contra a vítima. O fato de o investigado agredir constantemente e verbalmente outros familiares não retira a vulnerabilidade e hipossuficiência de sua avó, que sofre ameaças e xingamentos reiterados com base no gênero feminino.

3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do 2o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia para o processamento e julgamento do feito.